Tribunal: TJSP
Processo: 2073158-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Determinação para que o autor comprove a negativa da internação além dos 30 dias e indeferimento do benefício da justiça gratuita, com emenda à inicial – Insurgência – Concessão da gratuidade para fins de apreciação deste recurso; o pedido, porém, deverá ser renovado e reapreciado em 1a Instância, sob pena de análise per saltum, diante da contradição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Determinação para que o autor comprove a negativa da internação além dos 30 dias e indeferimento do benefício da justiça gratuita, com emenda à inicial – Insurgência – Concessão da gratuidade para fins de apreciação deste recurso; o pedido, porém, deverá ser renovado e reapreciado em 1a Instância, sob pena de análise per saltum, diante da contradição apresentada no decisum combatido – Prova "diabólica" exigida – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Necessidade de internação comprovada pelo agravante, bem como comprovado o vínculo contratual, de rigor a cobertura de tratamento – Súmula 92 deste E. TJSP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2073158-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante ERIVONALDO CAPITULINO DA SILVA, é agravado SANTA HELENA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2073158-59.2020.8.26.0000
Processo de origem no 1006615-78.2020.8.26.0554
Agravante: Erivonaldo Capitulino da Silva
Agravada: Santa Helena Assistência Médica S.A.
Comarca: Foro de Santo André 8a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Daniele Machado Toledo
VOTO No 37589
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Determinação para que o autor comprove a negativa da
internação além dos 30 dias e indeferimento do benefício
da justiça gratuita, com emenda à inicial Insurgência
Concessão da gratuidade para fins de apreciação deste
recurso; o pedido, porém, deverá ser renovado e
reapreciado em 1a Instância, sob pena de análise per
saltum, diante da contradição apresentada no decisum
combatido
Prova “diabólica” exigida
Relação de
consumo Inversão do ônus da prova Necessidade de
internação comprovada pelo agravante, bem como
comprovado o vínculo contratual, de rigor a cobertura de
tratamento Súmula 92 deste E. TJSP Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Erivonaldo Capitulino da Silva contra a r. decisão digitalizada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais ajuizada em face de Santa Helena Assistência
Médica S.A., determinou que o autor apresentasse documento que
comprovasse a negativa para internação além dos 30 dias, e, de
outro lado, indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais,
a teor do disposto no art. 5o, da Lei Estadual 11.608/03, por entender
que não houve a demonstração da incapacidade financeira na
inicial, determinando que o autor “emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração
ad judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação,
ressaltando-se que poderá o autor, no mesmo prazo, apresentar
documentos que comprovem o direito à justiça gratuita (últimos três
extratos bancários, bem como cópia da última declaração do
imposto de renda)”.
2.
Inconformado, insurge-se o agravante alegando, em resumo,
que é dependente químico e, por diversas vezes, procurou
tratamento com cobertura da agravada, tendo os pedidos negados
sob a alegação de carência. Diz que, aos 16.2.2020, foi internado em
situação de emergência em clínica especializada, certo que
necessita de tratamento. Pede, pois, a antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela para que a agravada custeie sua internação e lhe sejam
deferidos os benefícios da justiça gratuita.
3.
Para fins de apreciação deste recurso, concedi ao agravante
os benefícios da justiça gratuita. O pedido, porém, deverá ser
renovado e reapreciado em Primeira Instância, sob pena de
supressão de Instância, consoante as razões desta decisão.
4.
Deste modo, CONCEDI A LIMINAR pretendida, para que a ré
custeasse a internação do agravante, pelo período necessário,
conforme indicação médica e, de outro lado, SUSPENDI a decisão
agravada, quanto ao indeferimento da justiça gratuita.
5.
Contraminuta (fls. 43/59).
FUNDAMENTAÇÃO.
6.
O recurso prospera.
7.
Da detida análise dos autos, tem-se que a decisão agravada
não indeferiu, propriamente, a antecipação da tutela pretendida,
mas determinou que o autor comprovasse a negativa da ré em
custear-lhe a internação por mais de 30 dias.
8.
Ocorre que o autor afirma, em sua inicial, que o pedido foi
formulado à ré por meio de seu “Call Center”, de modo que caberá
à ré comprovar que não negou a cobertura pretendida.
9.
Saliento que, além de se exigir a chamada prova “diabólica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor, não se considerou que, em se tratando de relação de
consumo, cabível a inversão do ônus da prova.
10.
Ademais, é sabido que as seguradoras, em sua maior parte,
deliberadamente, não fornecem negativas por escrito, o que não
pode impossibilitar o direito de ação do segurado, cujo pedido de
cobertura restou comprovado por meio do envio da notificação à
agravada (fls. 09/12).
11.
Assim, estando comprovada a necessidade da internação do
agravante (fls. 27), bem como comprovado o vínculo contratual (fls.
14), de rigor a cobertura do tratamento.
12.
Ressalto que não há se falar em limitação legalmente
autorizada para o tempo de internação de um tratamento, sob pena
de violação da própria essência do contrato de seguro saúde.
13.
A dependência química é reconhecida pela medicina como
uma doença e demanda tratamento médico especializado.
Malgrado a Resolução 11/98 do CONSU disponha que o referido
tratamento possa ser limitado em sua duração, é entendimento
pacífico nesta Corte que essa cláusula é abusiva.
14.
Portanto, em princípio, se mostra abusiva a negativa da ré,
ainda que se alegue conformidade às normas editadas pelo CONSU,
deixando o beneficiário do contrato em situação de evidente
desvantagem, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.
Anoto que as resoluções do CONSU e da ANS não podem e
nem devem sobrepujar texto de lei, principalmente no que se refere a
restringir direito fundamental.
16.
Confira-se, nesse sentido, as seguintes decisões:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde.
Autor sofre de psicopatologia proveniente do uso de
drogas, razão pela qual foi internado para tratamento e
recuperação. Operadora do plano de saúde defendeu a
limitação da cobertura do tratamento de dependência
química a 15 dias no ano, conforme Resolução do Consu.
Sentença de procedência em parte, determinando que
a ré custeie o tratamento do autor pelo período de
internação que o médico julgar necessário. Apela a ré
sustentando a legalidade da limitação de 15 dias para
internação psiquiátrica, conforme Resolução no 11 do
CONSU; diz não ser caso de aplicação da Súmula 302 do
STJ; argumenta que a decisão causa desequilíbrio
contratual. Descabimento. Em que pese a internação do
dependente ultrapassar o limite estipulado por Resolução
da ANS de 15 dias por ano, não há como interromper o
tratamento por doença decorrente de psicopatologia
proveniente do uso de drogas. Aplicação da súmula 302
do STJ, a restrição de 15 dias de internação, por ano, é
abusiva, não podendo se sustentar. Apesar dos prejuízos
acima dos limites contratuais, pela natureza peculiar do
contrato, impõe-se a manutenção do tratamento
necessário. Nesses termos, a apelante tem a obrigação
de continuar a arcar com o tratamento necessário e
dispensado ao autor. Sentença confirmada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido (TJSP, Ap. cível n. 0009767-48.2010, 5a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. James Siano, j. 14.12.2011).
SEGURO SAÚDE - Internação para tratamento de
dependência química - Recusa da seguradora - Postura
que, a princípio, se afigura abusiva - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de tutela antecipada - Risco
iminente à saúde da usuária - Contrato de seguro-saúde -
Cobertura para tratamento de dependência química -
Sistema de reembolso - Situação de fato que preenche
os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil -
Obrigação da paciente custear as despesas e requerer o
reembolso - Agravo parcialmente provido (TJSP, Ag
0194343-16.2011, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 20.10.2011).
16.
A matéria está consolidada nos termos da Súmula 92 deste
Tribunal ao dispor que: “É abusiva a cláusula contratual de plano de
saúde que limita o tempo de internação do segurado ou usuário
(Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça)”. O E. Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso de Apelação no 00088704-19.2011.26.0001,
sob a relatoria de Des. Márcia Tessitore, assim se pronunciou:
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
CLÁUSULA
QUE
LIMITA
A
INTERNAÇÃO.
INEXISTENCIA DE CLÍNICA REFERENCIADA. OBRIGAÇÃO DE
CUSTEAR
A
INTERNAÇÃOEM
CLÍNICA
ELEITA
PELO
CONSUMIDOR. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. EXIGENCIA
DE ARCAR O AUTOR COM 50% DAS DESPESAS DE SUA
INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem observou o ilustre Juiz “a quo”, a cláusula
3.6.3(fls.22) na qual se baseia a ré para sustentar a
licitude se sua conduta deve ser considerada nula”... por
restringir direitos do consumidor inerentes à própria
natureza do contrato de seguro saúde, ameaçando a
consecução de seus de seus objetivos (51, §, II do aludido
diploma legal). Isto porque não teria sentido contratar
serviço de saúde para conservação da vida, e ao
mesmo tempo, por exemplo, limitar a quantidade de
medicamentos ou tratamentos, ou mesmo o período de
internação, sabendo-se que não está ao alcance de
qualquer
profissional
da
medicina
estabelecer
previamente qual a forma e frequência do tratamento
de determinada doença. Com efeito, a previsão de
limite do período de internação desnatura a própria
natureza do contrato, que é a prestação do seguro
saúde, não havendo como prever o período pelo qual a
internação se fará necessária, cabendo tal análise
somente ao especialista médico da área(...)” De se
acrescentar, apenas, que não se pode admitir nem
mesmo o regime de coparticipação previsto na clausula
8o do contrato, tendo em conta que a ré, não obstante
prever
a
cobertura
(...)”
(Apelação
Cível
n.
0008704-19.2011.8.26.0001, j. aos 6.8.2016, 2a Câmara de
Direito Privado).
17.
No que tange ao benefício da justiça gratuita, tenho para mim
que a decisão agravada foi contraditória, posto que, de um lado
indeferiu o benefício, mas, de outro, oportunizou ao autor a juntada
de provas que demonstrem a incapacidade financeira.
18.
Assim, melhor que se suspenda a parte da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferiu a concessão do benefício, permitindo ao autor que primeiro
faça a prova de sua hipossuficiência financeira, para que, depois, se
proceda à apreciação da matéria.
19.
Deste modo, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
RELATOR